Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Dissolução irregular da empresa. Inexistência de bens penhoráveis. Participação em outras sociedades. Abuso não demonstrado. Honorários de sucumbência. cabimento no incidente. Valor. Critério da equidade. Recurso parcialmente provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a caracterização do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (ii) o cabimento da condenação em honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) o critério de fixação dos honorários, se devidos.
III – Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 50, do CC, com a indispensável indicação dos elementos concretos e objetivos que fundamentam a conclusão pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. A mera alegação de dissolução irregular da empresa ou ausência de bens penhoráveis não é suficiente para autorizar a desconsideração.
5. A participação do sócio em outras sociedades empresárias não faz presumir o abuso da personalidade jurídica, sendo certo que a mera existência de grupo empresarial também não conduz à desconsideração.
6. É cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios de sucumbência por ocasião da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Considerando que o sócio não aufere proveito econômico imediato com o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, até porque a sociedade continua sendo devedora, os honorários devem ser fixados consoante o critério da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743985-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11/6/25; TJDFT, AGI 0741876-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/2/25; STJ, AREsp n. 2.818.684/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30/6/25.